Tribunal: CARF
Processo: 10830.017233/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.017233/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.624 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
ALESSANDRA FRIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos que atendam aos requisitos formais previstos na
legislação tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa, não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais,
tais como provas da efetiva prestação do serviço e de seu pagamento. Não
comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há
que ser mantida a respectiva glosa.
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO.
Documentos que permitem a identificação da natureza da despesa médica
alegada pela Contribuinte servem para a sua comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 7.000,00,
vencidos os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (relatora) e Ricardo Chiavegatto
de Lima, que negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Juliano
Fernandes Ayres.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017233/2009-79
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.017233/2009-79

de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, em decorrência da glosa de despesas
médicas indevidamente deduzidas da base de cálculo do IRPF, conforme notificação de
lançamento constante das fls. 17 a 20; conforme descrição dos fatos, a glosa foi efetuada pelos
seguintes motivos:
Glosa de despesa médica no montante de R$ 13.000,00 por falta de comprovação do
pagamento. Conforme orientado na Intimação 423/2009, cuja ciência se deu em
25/09/2007, o direito às deduções com despesas médicas condiciona-se à comprovação
da efetividade dos serviços prestados, bem como os correspondentes pagamentos.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual, em síntese, alega
que apresentou declaração emitida pelos profissionais da saúde, que “indicam a natureza e a
beneficiária dos serviços prestados, bem como a declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2006, ano-calendário 2005 dos profissionais da saúde, os quais demonstram que os
serviços prestados foram realizados, remunerados e tributados, não restando dúvida quanto ao
efetivo pagamento do serviço, uma vez que até os profissionais da saúde declararam em suas
declarações de Imposto de Renda os serviços prestados.”, porém o “auditor requer a
apresentação de cópia de cheques, ordem de pagamento, transferência bancária, e em caso de
pagamento de dinheiro em espécie o senhor auditor requer a apresentação do extrato bancário,
onde conste o saque efetuado para pagamento das despesas médicas”, exigências essas que no
entender da contribuinte não se coadunam com a legislação e são abusivas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob o entendimento de que “... a
legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que revestidos de todas estas
formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de que a efetividade do pagamento a
título de despesa médica não se comprova com a mera exibição de recibo, mormente quando o
recibo refere-se a serviço prestado de valor bastante expressivo... Assim, verificado que a
autoridade fiscal lançou mão da prerrogativa dada pela legislação e exigiu a prova efetiva do
pagamento, uma vez que é do contribuinte o ônus desta comprovação e que, por ocasião da
impugnação não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a efetividade dos
pagamentos, é de se manter a glosa efetuada.”
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 17/2/2012 (fls. 123) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 16/3/2012 (fls. 134 a 138), no qual
narra os fatos e, no mérito, sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido não apontou a
legislação que dá ao auditor fiscal a atribuição de exigir o que bem entender, sem observar o que
dispõe o RIR, segundo o qual dispõe apenas na falta de comprovação (recibos) é que se pode
exigir cheque nominativo que comprove o pagamento; que os recibos juntados são provas
hábeis, pois preenchem os requisitos legais, por isso suficientes para fazer a comprovação
exigida. Requer o reconhecimento dos comprovantes apresentados.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.017233/2009-79

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno da glosa de despesas médicas declaradas pela contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) para fins de dedução da base de cálculo do IRPF, por falta
de comprovação do efetivo pagamento e por falta de comprovação da efetiva realização dos
serviços.
Em relação às despesas médicas, a legislação permite que da base de cálculo do
IRPF sejam deduzidos os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"),
desde que devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que
indique o nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei
9.250, de 1995).
Entretanto, a lei não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas
todas as formalidades legais, e assim não impede que a autoridade fiscal possa exigir outros
elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito do real desembolso pelo
contribuinte e da prestação do serviço, o que não se faz pela mera apresentação de recibos; nesse
sentido, em caso de dúvida, o art. 73, caput e § 1o do RIR/1999, assim autoriza:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, a exigência está respaldada na legislação de regência, não havendo que
se cogitar de qualquer ilegalidade. Nesse sentido, cito decisões emanadas por este Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos que atendam aos requisitos formais previstos na legislação
tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa, não exclui a possibilidade
de exigência de elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva
prestação do serviço e de seu pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço,
tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.
Acórdão no 9202-007-797, de 24 de abril de 2019.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.017233/2009-79

Ano-calendário: 2003
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo ou declaração do profissional médico, sem a
vinculação do pagamento e da efetiva prestação de serviços. Havendo dúvidas quanto à
regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da prova.
Acórdão no 2202-005.838, de 5 de dezembro de 2019.
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução e a
exigência de comprovação do pagamento da despesa ou da efetiva prestação do serviço médico
está respaldada na legislação de regência, não havendo que se cogitar de qualquer ilegalidade ou
arbitrariedade.
Posto isso, passo à análise dos argumentos trazidos pela contribuinte em cotejo
com os fundamentos da decisão recorrida.
A glosa se refere a despesas com as seguintes profissionais:
1 – Luciane Oliveira – R$ 7.000,00; e
2 – Maria Angélica Oliveira – R$ 6.000,00.
Inicialmente, registre-se que anteriormente ao lançamento a contribuinte foi
intimada a apresentar comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas e também dos
serviços prestados, conforme se denota do Termos de Intimação Fiscal às fls. 15, o que não o fez.
A glosa foi mantida pela decisão recorrida sob o fundamento de que não houve a
comprovação requerida quanto ao efetivo pagamento das despesas declaradas. De início, relato
que a DRJ não se manifestou quanto à falta de comprovação da efetiva realização do serviço.
Para comprovar suas alegações a contribuinte juntou, além dos recibos, às fls. 85
declaração da profissional Luciane Otranto de Oliveira na qual a mesma atesta ter recebido da
contribuinte, no ano de 2005, a quantia de R$ 7.000,00 em espécie. Já às fls. 86 junta declaração
da mesma profissional descrevendo os serviços prestados.
Além disso, para comprovar o efetivo pagamento, junta às fls. 90 a DAA da
profissional, que se declara como autônoma e declara valores recebidos de pessoa física muito
próximos aos informados pela contribuinte (R$ 6.982,00).
Com base na DAA da profissional, pode-se inferir que a única paciente da
profissional no ano de 2005 teria sido a contribuinte. No meu entender é demasiado estranho que
a profissional, que atuou durante todo o ano (os recibos são de janeiro a dezembro) tenha no ano
apenas uma paciente, ainda mais porque mora em cidade considerada grande (Campinas). Esses
fatos, aliados à falta de comprovação exigida (cheques nominais, extratos bancários, etc) me
convencem pela manutenção da glosa em relação a essa profissional.
Semelhantemente, em relação à profissional Maria Angélica, às fls. 104 consta
cópia de sua DAA na qual a profissional, que se declara autônoma, ocupação Odontóloga,
declarou ter recebido de pessoas físicas no ano de 2005 o valor de R$ 8.999,00, ou seja, quantia
próxima àquela que a contribuinte declarou ter pago à profissional. Da mesma forma é
demasiado estranho que a profissional, que atuou durante todo o ano (os recibos são de janeiro a
dezembro) tenha no ano apenas praticamente uma paciente (teria recebido apenas mais R$
2.999,00, além dos R$ 6.000,00 recebidos da contribuinte), ainda mais numa profissão
procurada, como a de odontóloga. Esses fatos, aliados à falta de comprovação exigida (cheques
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.017233/2009-79

nominais, extratos bancários, etc) me convencem pela manutenção da glosa em relação a essa
profissional.
Além disso, mesmo diante da intimação, na fase de impugnação e agora em sede
de recurso a contribuinte, em nenhum momento, prestou qualquer esclarecimento relativo à
forma de pagamento das despesas declaradas, o que poderia ser feito por meio de apresentação
de cópias de cheques nominais ou extratos bancários, por exemplo.
Isso posto, me convenço do acerto da decisão recorrida, devendo o lançamento ser
mantido incólume.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Voto Vencedor
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Redator designado.
Cumprimento a Ilustre Conselheira Sara Maria Almeida Carneiro Silva, relatora
destes autos, pela clareza e técnica com que expôs e fundamentou seu voto, sempre muita
cuidadosa na análise e prolação de suas conclusões. Todavia, com o intuito de, respeitosamente,
acepilhar o debate e pedindo licença à Respeitada Relatora, venho expor minha não
concordância quanto ao não provimento parcial do Recurso Voluntário pela R. Relatora, por
entender que a Contribuinte conseguiu comprovar que parte das despesas médicas declaradas em
sua Declaração de Ajuste Anual - DAA do ano-calendário de 2005 se efetivaram e foram arcadas
por ela.
Então vejamos! Dirigindo-nos diretamente ao ponto fulcral, apontamos que a
questão sobre a dedutibilidade dos valores de despesas médicas na DAA - ano-calendário de
2005 da Recorrente é uma questão de provas.
Pois bem! Nesta esteira, entendemos que as despesas declaradas pela Contribuinte
com a Fonoaudióloga Luciane Otranto de Oliveira, no valor de R$7.000,00, se confirmaram
efetivas, considerando: 1) os recibos das prestações dos serviços fonoaudiólogos; 2) a DAA –
ano-calendário 2005 - da profissional Luciane Otranto de Oliveira (e-fl. 90), em que os valores
recebidos por ela se próxima por de mais com os valores informados pela Recorrente como
pagos à profissional no mesmo ano-calendário; 3) a declaração da profissional Luciane Otranto
de Oliveira de que prestou os serviços e recebeu a importância de R$7.000,00 da Recorrente (e-
fl. 85) e; 4) a declaração da Fonoaudióloga descrevendo os serviços que foram prestados à
Recorrente em 2005 (e-fl. 86).
Ademais, apenas como reforço de que as provas apresentadas pela Recorrente
consegue comprovar a despesa de R$7.000,00, observamos que a DAA do ano-calendário 2005
da Fonoaudióloga Luciane Otranto de Oliveira (e-fl. 90) é de abril de 2006 e a cientificação do
lançamento pela Recorrente é do ano de 2009, demonstrando que os valores declarados pela
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.017233/2009-79

profissional e a Recorrente coincidem e não foram objeto de retificação, que poderia objetivar a
manipulação dos fatos declarados pela Recorrente e pela Fonoaudióloga para afastar o
lançamento.
Por fim, concordamos com a R. Relatora quanto às conclusões correlatas a
manutenção da glosa das demais despesas médicas da Recorrente com a profissional Maria
Angélica.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 7.000,00.
É o meu Voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital